Tribunal: STF
Processo: RE 1539166
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. ÓBITO DO CÔNJUGE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 11/71. APLICAÇÃO DA LEI 7.604/87. VIÚVA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. QUALIDADE DE SEGURADO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 



    1. No caso, trata-se de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do pleito, sendo, portanto, inaplicável o § 2º do art. 475 do CPC. Súmula 490 do STJ. igualmente não incide o § 3º desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. Remessa oficial tida por interposta. 



    2. Muito embora o art. 273, caput, do CPC, expressamente, disponha que os efeitos da tutela pretendida na inicial poderão ser antecipados, a requerimento da parte, total ou parcialmente, firmou-se nesta Primeira Turma a possibilidade de o órgão jurisdicional antecipá-la de oficio, tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do direito material alegado. Precedentes desta Corte. 



    3. A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor e, na presente hipótese, tem direito ao benefício o dependente de trabalhador rural falecido antes da vigência da Lei Complementar 11, de 25/05/71, segundo o art. 4oda Lei 7.604/87. 



    4. A dependência econômica da esposa sobrevivente em relação ao ex-segurado é presumida (Decretos 73.617/74, 83.080/79 e 89.312/84). 



    5. O início de prova material foi demonstrado com a apresentação de certidão de casamento e de certidão de óbito do cônjuge da parte autora, nas quais consta declarada profissão de lavrador. A prova testemunhai coerente e robusta, por sua vez, comprova a qualidade de trabalhador rural do instituidor do benefício, além de confirmar que à época do evento morte, a parte autora e o de cujus viviam sob o mesmo teto.



    6. No que diz respeito à data de início do beneficio, o art. 4º da Lei 7.604/87 expressamente confere retroatividade ao art. 6º da LC 11/71, para dispor que é devida pensão aos dependentes de trabalhador rural falecido anteriormente a 26/05771, a contar de 01/04/87, observada a prescrição quinquenal. 



    7. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. (...)” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 2º e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, sustentando que o Colegiado de origem “garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo“. 



    3.1. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja a demanda extinta sem julgamento do mérito, por carência de ação (e-doc. 26).



    4. Instado novamente a se pronunciar, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 33). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos exarados quando do juízo negativo de retratação:



    “Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento da pensão por morte e, ainda, condenou o réu ao pagamento dos valores pretéritos acrescidos de juros da mora e correção monetária. (ID 22982426 - doc. 121) 



    Os presentes autos devem tramitar em regime de tramitação prioritária, nos termos do inciso I do artigo 1.048 do CPC e §5° do artigo 71 do Estatuto do Idoso, que confere prioridade especial ao idoso que conta com mais de 80 anos de idade. 



    Negado provimento à apelação pela 1a Turma do TRF - 1a Região, o INSS interpôs recurso especial e recurso extraordinário, vindo a ser proferida decisão convertendo em diligência o julgamento para fins de comprovação pela autora do cumprimento do requisito do prévio requerimento administrativo, nos termos do julgamento estabelecido no RE 631.240 do STF.



     Baixados os autos à origem, foi comprovado o requerimento formulado na via administrativa (ID 22982426 - does. 198, 201/202, 211), retornando os autos ao TRF - 1a Região para fins de prosseguimento do feito. 



    Foi proferida, então, nova decisão (ID - 22982426 - doc. 247/249) no âmbito da Vice Presidência do TRF - 1a Região, que determina, agora, o exercício do juízo de retratação ao fundamento de que houve reconhecimento do interesse de agir “... independentemente de prévia postulação administrativa.”, nos termos do mesmo RE 631 .240 do STF. 



    Ocorre que o procedimento determinado pelo STF, foi efetivamente cumprido, como bem explicita a decisão proferida pelo juízo a quo (ID 22982426 - doc. 231/232), que comprova ter a parte efetuado o requerimento de concessão do benefício na via administrativa. 



    Não há, portanto, no acordão proferido, contrariedade a decisão superior que fundamente o exercício do juízo de retratação com o reexame da matéria, como previsto no inciso II do artigo 1.040 do CPC.” (e-doc. 33; grifos acrescidos).



    6. Em consequência, tem-se a perda superveniente do interesse em recorrer e, de modo concomitante, do próprio objeto do recurso. Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto.” 



    (RE nº 1.306.367-ED-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 21/02/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1 º, DO CPC E DO ART. 317, § 1 º, DO RISTF. EXPLICITAÇÃO , PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUANTO AO OBJETO E AOS LIMITES DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto explicitado pelo Juízo de origem que a discussão veiculada pelo Ministério Público Federal se restringe aos Biomas Amazônia e Pantanal, a evidenciar que os atos decisórios lá proferidos não alcançam a esfera jurídica do Estado da Bahia. Desnecessidade de novo provimento jurisdicional. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (STP nº 841-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 07/02/2023, p. 17/02/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente. 2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação.”



    (Rcl nº 41.071-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 08/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 937.430/SP. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO PERCENTUAL MÍNIMO DAS RECEITAS MUNICIPAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 1998 A 2017 ABRANGIDOS PELA DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 42.351-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL RECONHECIDA EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. RECURSO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CRIMINAL QUE NÃO MAIS SUBSISTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A declaração da perda de objeto do recurso extraordinário em decorrência de fato processual superveniente encontra suporte no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da incompetência do Juízo para processar ação penal e a consequente declaração da nulidade dos atos decisórios nela proferidos acarreta a perda de objeto do recurso. 3. Agravo Regimental desprovido.”



    (RE nº 1.39.4646-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 05/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 663.941-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/04/2012, p. 08/05/2012).



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator